Tribunal: TJPA
Processo: 0010371-19.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010371-19.2017.8.14.0048

APELANTE: MANOEL DIAS MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0010371-19.2017.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MANOEL DIAS MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. DETENÇÃO DE 07 (SETE) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, VI, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MANOEL DIAS MACHADO

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010371-19.2017.8.14.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: MANOEL DIAS MACHADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MANOEL DIAS MACHADO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP.

Consta na denúncia (ID nº 4435469) em resumo, que EM 23/07/2017 por volta das 20h, o Recorrente ofendeu a integridade corporal de seu enteado N. V. F. S., de 09 (nove) anos, causando-lhe lesões.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §9º Do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16242630 P. 2-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16242631 P. 12-20) pugnando pela absolvição do crime por negativa de autoria e subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16242631 p. 17-20), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela extinção da punibilidade do Recorrente em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (ID nº 17603243 p. 1-8).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 01 (um) ano, nos termos do art.109, inciso VI, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 15/09/2020 (
ID nº 16242630 P. 5
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, VI, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

MANOEL DIAS MACHADO

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024